Tribunal: STF
Processo: ADI 1030
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-23
Data de publicação: 1994-11-23

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR: EFEITOS.
          I.  - Embargos de declaração com caráter de infringentes do
julgado: rejeição.
          II.  - A decisão  que concede a  liminar, na ação direta de
inconstitucionalidade,  tem efeito  "ex  nunc", vale  dizer,  não tem
efeito retroativo.
          III. - Embargos de declaração recebidos, em parte.::